Tribunal: TJMT
Processo: 1025359-12.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025359-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 487.833.741-91 (RECORRENTE), PRISCILA FERREIRA GALENO - CPF: 705.051.521-34 (ADVOGADO), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025359-12.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1025359-12.2024.8.11.0001

Recorrente:

Pedro Rodrigues dos Santos

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – DEMONSTRAÇÃO DE LICITUDE DAS COBRANÇAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025359-12.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1025359-12.2024.8.11.0001

Recorrente:

Pedro Rodrigues dos Santos

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Pedro Rodrigues dos Santos.

Ação:
ação de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais e materiais.

Origem:
2o Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença
(Id. 236933174
): julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 236933176): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.
236933180

):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025359-12.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1025359-12.2024.8.11.0001

Recorrente:

Pedro Rodrigues dos Santos

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
ação r
evisional de fatura de energia com reparação por dano moral e material

proposta por
Pedro Rodrigues dos Santos
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.
, em razão de suposta cobrança de fatura com valor exorbitante
.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é titular da unidade consumidora de no 6/228048-5, e que entre os meses de outubro e novembro de 2023 e fevereiro e março de 2024 recebeu faturas com valores diferentes da sua média de consumo.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que a concessionária apresentou justificativa plausível para o aumento de consumo da Unidade Consumidora do consumidor.

Conforme o histórico de faturas apresentadas pela recorrida Id. 236933162 verifica-se que seu consumo médio nos doze meses anteriores foi de 372 kWh, tendo sido registrada a variação de 435kWh e 236.

Os consumos discutidos estão registrados em 499kWh, 670 kWh, 674 kWh, 655 kWh.

Ademais foram juntados dois laudos no medidor instalado, tendo sido constatado que o equipamento estava em perfeito funcionamento.

Verificando o histórico de consumo é possível concluir que a média dos consumos discutidos é compatível com o registro do histórico de id. 236933162, como em 10/2020, que houve o consumo de 582kWh, em 11/2021, com o consumo de 497 kWh. Registro ainda que em dezembro de 2024 o consumo foi de 521 kWh.

Como se observa os consumos discutidos coincidem os meses de maiores ondas de calor desta capital e é razoável o aumento registrado pela fornecedora.

Desta forma verifica-se que a concessionária logrou êxito em demostrar legalidade das faturas, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, restou comprovada a utilização dos serviços energéticos pela consumidora,
assim como não há provas mínimas que evidenciam a irregularidade na medição realizada pela concessionária.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FATURAS COM CONSUMO EQUIVALENTE NO ANO ANTERIOR –
COBRANÇA DE CONSUMO DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO DO PERIODO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis,
de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do NCPC. (N.U 1001019-40.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO ADMITIDO – SENTENÇA CORRIGIDA PARA ADMITIR CORREÇÃO NOS VALORES DAS FATURAS PENDENTES – EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO DA AUTORA NO PEDIDO CONTRAPOSTO. Recurso conhecido e provido.
1. Tratando-se de situação extraordinária, a obrigação de provar o alegado é todo da autora, a rigor do que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não comprovando o direito, restando as alegações em meras situações não concretas e duvidosas, de rigor é a improcedência da demanda e a condenação da parte autora nos consectários legais.2. Se a parte autora alega excesso de consumo de energia elétrica e a situação probatória dos autos resulta em prova contrária, o valor das faturas emitidas devem ser mantidas. O consumo médio superior ao alegado bem como prova técnica de aprovação do MEDIDOR pelo IMETRO, situação não comprovada de forma diversa, atestam a improcedência da demanda proposta.
3. Acata-se o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento das faturas pendentes até a data do trânsito em julgado deste acórdão e sobre cujos valores das respectivas faturas deverão incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambas contadas a partir do vencimento de cada fatura, mês a mês. Do valor apurado, decota-se os valores depositados a menor em face da consignação, igualmente corrigidos para apuração do saldo devedor para futuro cumprimento de sentença. Valor a ser executado através de cálculo de perito, a ser nomeado, a tempo, forma, modo, em primeiro grau de jurisdição.4. Constatando exercício regular de um direito, termos do artigo 188, inciso I do Código de Processo Civil, afasta-se a condenação da autora/apelada por inexistir o invocado dano moral.5. O vencido responde pela sucumbência, no caso, 10% (dez por cento) sobre o valor controvertido, isto é, o valor real das faturas com a dedução das verbas depositadas a menor nos autos por força da consignação feita, devidamente atualizado.(N.U 1003086-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Assim, conclui-se que não houve alteração no consumo de energia da recorrente conforme alegado e diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 30/09/2024